Tribunal: TJSP
Processo: 2052444-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PENHORA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – FINALIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADMISSIBILIDADE – ART. 649, § 2o, CPC/1973, CORRESPONDENTE AO ART. 833, § 2o, CPC/15 – RECURSO PROVIDO.